Tribunal: STF
Processo: RE 233508
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88. APLICABILIDADE. DATA DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Critério da equivalência salarial previsto no artigo 58 do
ADCT-CF/88. Termo final de sua eficácia com a edição do Decreto nº
357/91, que regulamentou as Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991. Acórdão a quo cuja fundamentação não faz qualquer
referência à data da concessão do benefício. Não-conhecimento do
recurso extraordinário por ausência de prequestionamento da matéria.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
Agravo regimental não provido.